Tribunal: TJPA
Processo: 0805530-77.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805530-77.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: ALEF BASTOS MENEZES

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA COM O CUMPRIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO/CITAÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO. INSUFICIÊNCIA PARA PURGAÇÃO DA MORA. AGRAVO INTERNO PROVIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por intempestividade, nos autos de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária na qual foi deferida a expedição de mandado de busca e apreensão e citação. O agravante sustentou a tempestividade do recurso, sob o argumento de que o prazo recursal deveria ser contado da ciência inequívoca da decisão agravada, ocorrida com o cumprimento da busca e apreensão/citação. No mérito, alegou que o pagamento de R$ 14.000,00 teria quitado as parcelas em atraso e afastado a mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo de instrumento é tempestivo, considerado o termo inicial do prazo recursal; e (ii) estabelecer se o pagamento parcial de R$ 14.000,00 é suficiente para purgar a mora e afastar a medida de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo para interposição de recurso conta-se da intimação da decisão, nos termos do art. 1.003, caput e § 5º, do CPC, e, inexistindo intimação formal, pode ter início com a ciência inequívoca da parte.

4.

Na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, a citação do devedor fiduciante ocorre concomitantemente à execução da liminar, de modo que a ciência inequívoca da decisão agravada se aperfeiçoa, no caso, com o cumprimento do mandado de busca e apreensão/citação.

5.

O cumprimento do mandado ocorreu em 11/02/2026, e o prazo recursal de quinze dias úteis teve início em 12/02/2026, com termo final em 09/03/2026, considerada a suspensão do expediente forense no período carnavalesco.

6.

O agravo de instrumento protocolado em 05/03/2026 foi interposto dentro do prazo legal, razão pela qual deve ser afastado o não conhecimento por intempestividade.

7.

A liminar de busca e apreensão em alienação fiduciária exige a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor fiduciante, nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969 e da Súmula nº 72/STJ.

8.

A notificação extrajudicial indicou débito de R$ 24.738,57, relativo a parcelas vencidas entre 28/01/2023 e 28/10/2023 e saldo devedor em conta corrente.

9.

O agravante comprovou pagamento de R$ 14.000,00, valor inferior ao débito indicado pela credora fiduciária, o que não demonstra quitação integral da dívida.

10.

O art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 exige o pagamento da integralidade da dívida pendente para restituição do bem livre do ônus fiduciário.

11.

O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que a purgação da mora, na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, exige o pagamento integral da dívida, não bastando o pagamento parcial.

12.

Como não houve pagamento integral do débito, permanece a mora e subsiste a regularidade da medida de busca e apreensão deferida em primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Agravo interno provido, em juízo de retratação, para reconsiderar a decisão monocrática e reconhecer a tempestividade do agravo de instrumento.

14.

Agravo de instrumento conhecido e improvido, mantendo-se a decisão que deferiu a expedição de mandado de busca e apreensão e citação, diante da insuficiência do pagamento parcial para purgar a mora.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo recursal conta-se da intimação da decisão e, inexistindo intimação formal, da ciência inequívoca da parte.

2.

Na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, a ciência inequívoca do devedor pode ocorrer com o cumprimento do mandado de busca e apreensão/citação.

3.

O pagamento parcial do débito não purga a mora na alienação fiduciária.

4.

A purgação da mora exige o pagamento integral da dívida pendente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.003, caput e § 5º; CPC, art. 1.021, § 2º; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, §§ 1º e 2º; Lei nº 10.931/2004.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 72; STJ, Tema 722; STJ, REsp nº 1.418.593/MS, Rel. Ministro Luiz Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 27/05/2014; STJ, AgInt no AREsp 1.805.548/GO, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 16/11/2021, DJe 22/11/2021; STJ, AgInt no AREsp 2.052.910/PR, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 21/08/2023, DJe 23/08/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer do agravo interno e dar provimento e conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: VARA CÍVEL DE NOVO PROGRESSO/PA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805530-77.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: ALEF BASTOS MENEZES

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE — SICREDI NORTE MT

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ALEF BASTOS MENEZES, em face de decisão monocrática que NÃO CONHECEU do AGRAVO DE INSTRUMENTO intempestivo interposto contra decisão prolatada pelo douto JUÍZO DE DIREITO DA VARA CÍVEL DE NOVO PROGRESSO/PA, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária nº 0800699-97.2024.8.14.0115, ajuizada pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE — SICREDI NORTE MT, deferiu a expedição de mandado de busca e apreensão e citação.

BREVE RETROSPECTO

Na origem, a parte autora COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE — SICREDI NORTE MT ajuizou ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, alegando a existência de contrato garantido por alienação fiduciária, inadimplemento contratual do requerido e regular constituição em mora, mediante notificação extrajudicial.

Sustentou que o débito autorizaria a concessão da medida liminar prevista no Decreto-Lei nº 911/1969, com a apreensão do bem objeto da garantia fiduciária. Requereu, em síntese: a concessão da liminar de busca e apreensão do veículo dado em garantia fiduciária; a expedição do respectivo mandado; a citação do devedor fiduciante; a consolidação da posse e propriedade do bem em favor do credor fiduciário; e a condenação do requerido aos ônus processuais.

Transcrevo o dispositivo da
DECISÃO AGRAVADA
:

“A promovente veio aos autos, em última manifestação ID 139067982 - Pág. 1 e requer a expedição de novo mandado de busca e apreensão e citação. Juntou comprovante do recolhimento das custas, id 139067986 - Pág. 1. Diante do exposto. Determino. 1 – Expeça-se mandado de busca e apreensão e citação no último endereço fornecido, qual seja: Avenida Dr Isaias Pinheiro, nº 3102 - Scrimin, Novo Progresso - PA, 68193-000 (Empresa Faqueti Recuperadora de Maquinas Pesadas e Industriais Tornearia e Solda). 2 – Após, certifique-se e voltem os autos conclusos para decisão. Servirá o presente, por cópia digitalizada, como mandado de CITAÇÃO/CARTA PRECATÓRIA/INTIMAÇÃO/OFÍCIO/MANDADO, nos termos do Provimento nº 003/2009, com a redação dada pelo Provimento nº 11/2009, ambos da CJRMB, cuja autenticidade pode ser comprovada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Intime-se. Cumpra-se. Novo Progresso/PA, data da assinatura digital.”

Inconformado, o requerido ALEF BASTOS MENEZES interpôs o
AGRAVO DE INSTRUMENTO (id. 34414797),
alegando, em síntese, que a decisão agravada deveria ser reformada, pois, após o ajuizamento da ação de busca e apreensão, teria realizado negociação com a instituição financeira agravada, efetuando o pagamento de boleto no valor de R$ 14.000,00, em 18/07/2024, valor que, segundo sustenta, teria quitado as parcelas em atraso que fundamentaram a constituição em mora.

Requereu a concessão de efeito suspensivo da decisão agravada para revogar a liminar de busca e apreensão, determinar a restituição do veículo e impedir a consolidação da posse/propriedade em favor da instituição financeira agravada. No mérito, requereu o total provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada.

O agravo de instrumento NÃO foi conhecido, por meio de decisão monocrática, em razão da intempestividade do recurso.

Contra essa decisão, o agravante interpôs o presente
AGRAVO INTERNO (id. 34903556)
, sustentando que o agravo de instrumento era tempestivo. Argumentou que o prazo recursal deveria ser contado da ciência inequívoca da decisão agravada, e não da data de sua prolação, afirmando que somente teve conhecimento efetivo da medida quando do cumprimento da busca e apreensão/citação.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I — DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

O agravo interno foi tempestivamente interposto e satisfaz os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A decisão monocrática reconsiderada (id. 34414797) entendeu intempestivo o agravo de instrumento ao argumento de que o prazo de quinze dias úteis (art. 1.003, parágrafo 5º, do CPC) começara a fluir da data da prolação da decisão agravada (27/05/2025) e teria sido escoado quando da interposição do recurso (05/03/2026).

Em juízo de retratação (art. 1.021, parágrafo 2º, do CPC), revejo o entendimento.

O art. 1.003, caput, do CPC estabelece que “o prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão”. A intimação, portanto, é o termo inicial regular do prazo recursal — não a prolação da decisão. Inexistindo intimação formal, o termo inicial pode ser fixado a partir da ciência inequívoca da parte, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

No caso, há peculiaridade processual relevante: trata-se de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, regida pelo Decreto-Lei nº 911/1969, cujo art. 3º, parágrafo 1º, estabelece que a propriedade e a posse plena do bem somente se consolidam no patrimônio do credor fiduciário cinco dias após a execução da liminar. A citação do devedor fiduciante, nesse rito especial, opera-se concomitantemente à execução da liminar de busca e apreensão — antes desse momento, o demandado sequer integra formalmente a relação processual.

Daí decorre que a ciência inequívoca da decisão que deferiu a liminar somente se aperfeiçoou, em regra, com o cumprimento do mandado de busca e apreensão/citação, ocorrido em
11/02/2026
, momento a partir do qual a parte agravante passou a ter conhecimento formal e efetivo do conteúdo decisório impugnado. Antes desse ato, não se mostra razoável exigir do devedor a interposição de recurso contra decisão da qual ainda não possuía ciência processualmente válida.

Assim, excluído o dia da ciência, o prazo recursal de
15 (quinze) dias úteis
teve início em
12/02/2026
. Considerando, ainda, a não contagem dos dias
16, 17 e 18/02/2026
, em razão da suspensão/ponto facultativo do expediente forense no período carnavalesco, o termo final do prazo somente ocorreria em
09/03/2026
.

Desse modo, tendo o agravo de instrumento sido protocolado em
05/03/2026
, verifica-se que a interposição ocorreu dentro do prazo legal, especificamente no
13º dia útil
da contagem recursal, razão pela qual deve ser afastado o juízo negativo de admissibilidade fundado em intempestividade.

Assim, reconsidero a decisão anteriormente proferida, que NÃO conheceu do recurso por intempestividade, reconheço a tempestividade do agravo de instrumento e passo ao exame do mérito recursal.

II — DO MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSUFICIÊNCIA DO PAGAMENTO PARCIAL PARA PURGAÇÃO DA MORA

Cinge-se a controvérsia em verificar se o pagamento de R$ 14.000,00, realizado pelo agravante em 18/07/2024, foi suficiente para comprovar a quitação integral das parcelas vencidas indicadas na notificação extrajudicial e, por consequência, afastar a mora que fundamentou a liminar de busca e apreensão.

Adianto que NÃO assiste razão ao agravante.

Nos termos da legislação que rege a matéria, especificamente o Decreto-Lei nº 911/1969, a concessão da medida liminar de busca e apreensão pressupõe unicamente a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor fiduciante. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou a imprescindibilidade dessa comprovação por meio da Súmula nº 72/STJ, a qual dispõe que
“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”

No caso concreto, o agravante sustenta que a sua mora restou elidida em virtude do pagamento superveniente do boleto bancário no valor de R$ 14.000,00, adimplido em 18/07/2024. Todavia, a análise minuciosa dos elementos de convicção constantes dos autos revela que tal alegação carece de respaldo jurídico e documental.

Em primeiro lugar, a notificação extrajudicial carreada aos autos aponta para débito expressivo vinculado ao contrato de alienação fiduciária, somando o montante de R$ 24.738,57, que engloba parcelas vencidas entre 28/01/2023 e 28/10/2023, além de saldo devedor em conta corrente. Diante dessa obrigação, o adimplemento parcial de R$ 14.000,00 evidencia disparidade nominal manifesta, incapaz de elidir o estado de inadimplência e, por conseguinte, de afastar a mora regularmente constituída.

Em segundo lugar, impõe-se destacar que o regime jurídico da alienação fiduciária, modificado profundamente pela Lei nº 10.931/2004, suprimiu do ordenamento jurídico a possibilidade de purgação parcial da mora mediante o simples pagamento das prestações em atraso. Atualmente, para reaver o bem livre de qualquer ônus fiduciário, o devedor deve pagar a integralidade da dívida pendente — compreendendo tanto as parcelas vencidas quanto as vincendas —, sob pena de consolidação irrevogável da posse e propriedade plenas do bem no patrimônio do credor fiduciário.

Com efeito, o art. 2º, parágrafo 3º, do Decreto-Lei nº 911/1969 dispõe expressamente que:

“A mora e o inadimplemento de obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, ou a ocorrência legal ou convencional de algum dos casos de antecipação de vencimento da dívida facultarão ao credor considerar, de pleno direito, vencidas todas as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial.”

E o art. 3º, parágrafo 2º, do mesmo diploma legal estabelece que:

“No prazo do parágrafo 1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.”

Diante desses permissivos legais, resta evidente que o pagamento meramente parcial do débito não possui o condão de restabelecer a normalidade contratual ou de suspender os efeitos da mora.

Essa orientação encontra-se pacificada no âmbito da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que fixou tese em sede de Recurso Especial Repetitivo (Tema 722) no sentido de exigir o pagamento da integralidade da dívida — entendida como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial — para fins de restituição do bem apreendido. Conquanto o referido tema tenha como pressuposto temporal o prazo de cinco dias após a execução da liminar, sua ratio decidendi — a exigência de quitação integral como condição da purgação — aplica-se com identidade de razão ao pagamento realizado em momento anterior à execução: tanto antes quanto depois da apreensão do bem, a integralidade do débito é requisito legal indeclinável.

No mesmo diapasão, colhem-se os seguintes precedentes da referida Corte Superior que asseveram a indispensabilidade da quitação integral do débito apresentado pelo credor fiduciário:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. PURGAÇÃO DA MORA. NÃO CABIMENTO. DÉBITO. INTEGRALIDADE. PAGAMENTO. DECRETO-LEI Nº 911/1969. REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 10.931/2004. PAGAMENTO INTEGRAL. NÃO IDENTIFICAÇÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência da Segunda Seção, no julgamento do REsp nº 1.418.593/MS, DJe 27/5/2014, da relatoria do Ministro Luiz Felipe Salomão, consolidou o entendimento de que a purgação da mora somente se dará com o pagamento da integralidade da dívida, ou seja, as parcelas vencidas e vincendas. 3. Na hipótese, rever questão decidida com base no exame das circunstâncias fáticas da causa esbarra no óbice da Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno não provido.” (STJ – AgInt no AREsp 1.805.548/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, T3 – TERCEIRA TURMA, j. 16/11/2021, DJe 22/11/2021)

“CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. 1. CONSTITUIÇÃO EM MORA. RECONHECIMENTO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 7 DO STJ. 2. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. PAGAMENTO DE PARTE MAJORITÁRIA DO DÉBITO. EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA PARA AFASTAR A MORA. PRESERVAÇÃO DA GARANTIA. POSIÇÃO FIRMADA PELA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Rever as conclusões quanto aos elementos que levaram à constituição em mora do devedor demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão dos óbices da Súmula n.º 7 do STJ. 2. Para afastar a mora, é necessário o pagamento integral da dívida pendente, não bastando o pagamento substancial do débito. 3. Agravo interno não provido.” (STJ – AgInt no AREsp 2.052.910/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, T3 – TERCEIRA TURMA, j. 21/08/2023, DJe 23/08/2023)

Portanto, diante do quadro fático-jurídico delineado, conquanto haja comprovação documental de pagamento parcial no importe de R$ 14.000,00, este ato isolado não possui aptidão jurídica para extinguir a mora ou desconstituir os efeitos do inadimplemento, visto que substancialmente aquém do débito total exigido pela credora fiduciária na notificação extrajudicial (R$ 24.738,57).

III — DA ALEGAÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA CREDORA (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM)

Sustenta o agravante que o recebimento do pagamento parcial de R$ 14.000,00 pela credora configuraria comportamento contraditório, vedado pelo princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil), apto a descaracterizar a mora.

Sem razão, contudo.

A configuração do venire contra factum proprium exige a presença cumulativa de três elementos: (i) conduta inicial do agente apta a gerar expectativa legítima na contraparte; (ii) conduta posterior contraditória que frustre essa expectativa; e (iii) dano à parte que confiou no comportamento inicial. A vedação tem como núcleo a proteção da confiança legítima, e não o mero recebimento de pagamento pelo credor.

Nas hipóteses em que a jurisprudência reconhece a descaracterização da mora por comportamento contraditório do credor, exige-se conduta ativa do credor após a propositura da ação, como a emissão de boletos específicos para pagamento integral das parcelas vencidas, a celebração de novação ou repactuação expressa do contrato, ou a promoção de negociação que gere no devedor a expectativa concreta de manutenção do contrato e renúncia tácita à medida liminar.

No caso vertente, nenhuma dessas circunstâncias se verifica. O agravante alega ter realizado o pagamento de R$ 14.000,00, valor manifestamente inferior ao débito apresentado pela credora (R$ 24.738,57).

O simples recebimento de quantia parcial, manifestamente insuficiente para a quitação integral do débito,
NÃO
configura conduta contraditória do credor, mas sim ato de mera tolerância — situação que, no regime do art. 3º, parágrafo 2º, do DL 911/1969, não tem o condão de purgar a mora nem de tornar inexequível a medida liminar deferida.

Afasta-se, portanto, a alegação de comportamento contraditório.

IV — DA ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE REAPROVEITAMENTO DA MORA

Sustenta o agravante, ainda, a impossibilidade de reaproveitamento da mora anteriormente constituída por notificação extrajudicial, após o recebimento do pagamento parcial pela credora.

A tese, igualmente, NÃO prospera.

O regime especial da alienação fiduciária instituído pelo DL 911/1969, com a redação dada pela Lei nº 10.931/2004, é claro ao estabelecer que a purgação da mora exige o pagamento integral do débito (art. 3º, parágrafo 2º). A contrário sensu, o pagamento parcial — qualquer que seja sua expressão econômica — não tem o efeito de purgar a mora, nem de extinguir a obrigação, nem de obstar o prosseguimento da ação.

Não se trata, portanto, de “reaproveitamento” da mora — figura jurídica que pressuporia a sua prévia extinção e posterior reconstituição —, mas sim de persistência da mora originalmente constituída, jamais purgada nos termos legais. A mora, regularmente constituída pela notificação extrajudicial nos termos do art. 2º, parágrafo 2º, do DL 911/1969, mantém-se íntegra enquanto não houver quitação integral do débito.

Inexistindo purgação válida da mora, inexiste, igualmente, qualquer óbice ao prosseguimento da medida liminar deferida em primeiro grau.

DISPOSITIVO

Ante o exposto:

1) em juízo de retratação (art. 1.021, parágrafo 2º, do CPC), DOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO para reconsiderar a decisão monocrática anteriormente proferida e reconhecer a tempestividade do agravo de instrumento;

2) CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, uma vez que o pagamento parcial realizado pelo agravante, em valor inferior ao débito indicado pela credora fiduciária, não se mostra suficiente para purgar a mora nem para afastar a regularidade da medida de busca e apreensão, mantendo-se a decisão agravada nos termos da fundamentação;

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026